Tribunal: TJMT
Processo: 1029546-31.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029546-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO GONCALVES PEREIRA - CPF: 802.957.111-91 (RECORRIDO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.

PRAZO
RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA
SESSÃO
DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece o recurso de
embargos
de declaração interpostos após o
prazo
de 05 (cinco) dias,
contados
da data da
sessão
de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.

2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
OI S.A.,
face do acordão proferido que não conheceu do recurso inominado interposto pela embargante, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade.

O embargante
sustenta que a decisão proferida pelo Juízo
a quo “é intitulada pelo juízo singular de “sentença”, portanto, possuindo caráter terminativo do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença”
(sic – id. 213428688), sendo, portanto, cabível os embargos de declaração.

Frisa que o recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. Ao final, requer sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões não foram apresentadas pelo embargado, embora intimado.

Certidão informando a intempestividade dos embargos (id.

215343688).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024